Tribunal: TJES
Processo: 5001683-07.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001683-07.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCELI DE LIMA GONCALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001683-07.2023.8.08.0026
Origem
: Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: LUCELI DE LIMA GONCALVES
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. HORA-AULA SUPLEMENTAR. PAGAMENTO SOBRE O VENCIMENTO BASE OU REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
.
DIREITO PROCESSUAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEITURA REGISTRADA AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA EM 13/12/2023. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12-A E 42,
CAPUT
, AMBOS DA LEI 9.099/95.
TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM 29/01/2024. RECURSO PROTOCOLADO EM 25/02/2024. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR COMO RECURSO INOMINADO A “DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA” PROTOCOLADA NO DIA 29/01/2024. PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL.
DA CONCLUSÃO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
, COM ARRIMO NO INCISO III, DO ART. 932 DO CPC. EM CONSEQUÊNCIA,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)